Tribunal: TJSP
Processo: 1013621-25.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Indenização - Uso indevido de imagem - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento parcial – Autora que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seu documento de RG havia sido utilizado em apostila fornecida pela ré, em curso ministrado em novembro de 2015 – Divulgação da imagem e dos dados pessoais da autora que se deu de forma não autorizada, sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Indenização - Uso indevido de imagem - Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento parcial – Autora que foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seu documento de RG havia sido utilizado em apostila fornecida pela ré, em curso ministrado em novembro de 2015 – Divulgação da imagem e dos dados pessoais da autora que se deu de forma não autorizada, sem que houvesse qualquer tipo de tarja, gerando exposição – Danos morais evidenciados – Curso organizado pela ré que era cobrado, o que é suficiente a evidenciar a finalidade econômica da divulgação – Danos morais que, nesse cenário, independem de prova – Art. 20 do Código Civil e Súmula no 403 do c. Superior Tribunal de Justiça – Circunstância de a imagem da autora não ter sido empregada na divulgação do curso, que não afasta a ilicitude do ato, assim como o fato de a exibição ter ocorrido em um ambiente acadêmico, perante grupo pequeno de alunos – Indenização fixada em R$3.000,00, dadas as especificidades dos autos – Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013621-25.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MARINALVA CASSIMIRA PIRES BRISOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1013621-25.2018.8.26.0161
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Diadema
Magistrado(a): Dr(a). Cintia Adas Adib
Apelante: Marinalva Cassimira Pires Brisotti
Apelada: Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN
Voto no 00387G
APELAÇÃO CÍVEL - Indenização - Uso indevido de
imagem - Sentença de improcedência Insurgência
da autora
Acolhimento parcial
Autora que foi
surpreendida ao tomar conhecimento de que seu
documento de RG havia sido utilizado em apostila
fornecida pela ré, em curso ministrado em novembro
de 2015
Divulgação da imagem e dos dados
pessoais da autora que se deu de forma não
autorizada, sem que houvesse qualquer tipo de tarja,
gerando exposição
Danos morais evidenciados

Curso organizado pela ré que era cobrado, o que é
suficiente a evidenciar a finalidade econômica da
divulgação
Danos morais que, nesse cenário,
independem de prova
Art. 20 do Código Civil e
Súmula no 403 do c. Superior Tribunal de Justiça
Circunstância de a imagem da autora não ter sido
empregada na divulgação do curso, que não afasta a
ilicitude do ato, assim como o fato de a exibição ter
ocorrido em um ambiente acadêmico, perante grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
3
pequeno de alunos
Indenização fixada em
R$3.000,00, dadas as especificidades dos autos

Sentença reformada, com julgamento de parcial
procedência do pedido inicial RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 281/284,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação de
reparação de danos materiais e danos morais” (sic.) ajuizada por
MARINALVA
CASSIMIRA
PIRES
BRISOTTI
contra
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS
FEBRABAN, por
entender o d. Juízo não ter havido violação de direito de imagem
a ser indenizado.
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que tomou
conhecimento de que seu documento de RG contendo suas
informações pessoais e fotografia, foi exibido em apostila de um
curso ministrado pela apelada intitulado “Análise e Concessão de
Crédito para Pessoa Jurídica”, sem que tivesse dado autorização
para tanto. Assevera que o curso em questão é cobrado
(mensalidades entre R$1.580,00 a R$1.860,00), não havendo
dúvida sobre a finalidade financeira do negócio. Argumenta que a
apelada não fez prova de que a exibição e fornecimento da
apostila foi feita a apenas 16 alunos que frequentaram o curso no
ano de 2015, certo de que o alcance da divulgação de sua
imagem pode ter sido muito maior, dado o porte da federação
que, certamente obteve lucro com isso. Pontua que tanto o art. 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
4
do Código Civil, quanto a Súmula no 403 do c. Superior Tribunal
de Justiça são claros no sentido de que a divulgação de imagem
com finalidades comerciais ou econômicas depende da prévia
autorização do titular, sob pena de reparação de danos, pouco
importando, assim, se a exibição se deu de forma humilhante ou
pejorativa. Elucida que a finalidade da publicação embora tivesse
um viés acadêmico, era preponderantemente econômica.
Defende que caberia à apelada agir com zelo e prudência,
tarjando a sua imagem e dados pessoais, o que não foi
procedido. Pugna pelo provimento do apelo, com julgamento de
procedência do pedido inicial e condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00 (fls. 289/308).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 115) e
respondido (fls. 312/322).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência
merece prosperar, ainda que em parte.
Deflui dos autos que a apelante foi surpreendida ao
constatar que o seu documento de RG, contendo seus dados
pessoais e fotografia, foi integralmente estampado em apostila
fornecida pela apelada aos alunos do curso “Análise e
Concessão de Crédito para Pessoa Jurídica”, realizado em 11 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
5
12.11.2015.
Pontua a apelante que nunca autorizou a divulgação de sua
imagem, e que nunca teve qualquer tipo de relação com a
apelada.
Elucida que o curso em que a apostila foi fornecida era
cobrado, o que evidencia a finalidade não apenas acadêmica,
mas também econômica da publicação.
Pondera que, nesse cenário, a teor do que estabelecem o
art. 20 do Código Civil e o enunciado da Súmula no 403 do c.
Superior Tribunal de Justiça, deve ser ressarcida pelos danos
morais experimentados.
O d. Juízo a quo, sob o fundamento de que a divulgação da
imagem da apelante não teve conotação ofensiva, e se deu no
âmbito acadêmico, em grupo restrito de alunos (16), entendeu
que não houve violação a direito da personalidade a embasar a
indenização pretendida, razão pela qual, julgou o pedido
improcedente.
É contra isso que se volta o recurso.
Pois bem.
Como bem colocado pela apelante, a imagem, dentre
outros direitos da personalidade, vem tutelada no art. 20 do
Código Civil, que assim dispõe:
“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
6
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem
de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e
sem prejuízo da indenização que couber, se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se
se destinarem a fins comerciais.”
Em adição, de acordo com o enunciado no 403 do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“Independe de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais.”
No caso concreto, é incontroverso que houve uso não
autorizado da imagem da apelante em apostila fornecida pela
apelada em curso ministrado sob o título “Análise e Concessão
de Crédito para Pessoa Jurídica”, realizado no ano de 2015.
Igualmente não se discute que o referido curso, em que
pese destinado a um grupo pequeno de alunos, era cobrado.
Nesse cenário, com a devida vênia ao entendimento
esboçado em primeiro grau, parece-me que os danos morais
narrados na petição inicial estão configurados.
De fato, havendo cobrança de mensalidades pela apelada
no curso em que a imagem da autora foi divulgada, é o que basta
a configurar a finalidade econômica da publicação.
O valor efetivamente lucrado pela apelada com o curso, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
7
a circunstância de a imagem da apelante não ter sido utilizada na
promoção ou divulgação das aulas, tampouco de forma ultrajante
ou ofensiva, são de todo irrelevantes.
O que prepondera ao deslinde da causa é a circunstância
de que a apelante teve sua imagem inadvertidamente utilizada
pela
apelada,
com
finalidade
econômica,
sem
prévio
consentimento ou autorização, o que não se admite no sistema
jurídico atual.
Assim é que, nos termos da Súmula no 403 do c. Superior
Tribunal de Justiça, despicienda se faz a prova dos prejuízos
concretamente experimentados pela ofendida em razão do
episódio, os quais são presumidos.
Não havendo dúvida, portanto, sobre os danos alegados
nos autos, resta apurar o quantum indenizatório devido.
Como se sabe, o valor da reparação, em matéria de danos
morais, deve corresponder a montante suficiente a reparar o
prejuízo, e, ao mesmo tempo, cumprir com sua função
pedagógica, para que o ofensor não volte a incidir na conduta
lesiva.
Dito de outra forma, é preciso assegurar uma justa
compensação, sem incorrer em enriquecimento sem causa por
quem a recebe, e, em contrapartida, determinar a ruína do
responsável pelo seu pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
8
No caso concreto, considerando a extensão dos prejuízos
causados à apelante, o grau de reprovabilidade da conduta da
apelada, a circunstância de que a imagem foi utilizada em
apostila com finalidade acadêmica sem qualquer tipo de tarja nos
dados pessoais da apelante, e o fato de que o grupo que teve
acesso ao material didático era pequeno (16 pessoas), entendo
que a indenização deve ser fixada em R$3.000,00, quantia
aquém da pretendida neste recurso, mas que se mostra razoável
e proporcional à luz das especificidades do caso concreto.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar o pedido inicial
parcialmente procedente, condenando a apelada ao pagamento
de indenização por danos morais no valor correspondente a
R$3.000,00, sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a
contar do ato ilícito (11.11.2015) e correção monetária pela
Tabela Prática deste Tribunal a contar desta decisão.
Nos termos da Súmula no 326 do c. Superior Tribunal de
Justiça, condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo, por
equidade, em R$2.000,00, já abrangida a majoração pela
interposição deste apelo (art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013621-25.2018.8.26.0161 -Voto no 00387G
9
RODOLFO PELLIZARI
Relator